Tribunal: TJDFT
Processo: 0716061-57.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PAGAMENTO DO MÍNIMO. DESCONTO (5%) EM FOLHA. ILEGALIDADE. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. ANULAÇÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO VALORES DEVIDA. FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO.
1. A discrepância entre o instrumento jurídico ofertado pela instituição financeira para reger as obrigações entre as partes (contrato de emissão de cartão de crédito consignado) e o que foi efetivamente disponibilizado à autora (mútuo feneratício tradicional) configura vício, que autoriza a anulação do contrato, com a restituição dos valores recebidos pelo banco, de forma simples, admitida a compensação com os valores disponibilizados.
2. O descumprimento pelo banco da sua obrigação (CDC 54-A a 54-D) oferecer, com responsabilidade, à pessoa endividada a modalidade de crédito disponível que mais atenda às suas necessidades e de informar-lhe sobre os riscos da contratação do crédito, que culminam no maior endividamento da parte, causando-lhe desgosto e frustração, gera abalo moral indenizável (CDC 54-C).
3. Negou-se provimento ao recurso da autora e deu-se parcial provimento ao apelo do banco.